Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. REANÁLISE. TEMAS 6 e 1.234/STF. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame:
1. Reanálise determinada em razão da publicação do acórdão referente aos Temas 6 e 1.234/ STF de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos TAFINLAR (DABRAFENIBE) e MEKINIST (TRAMETINIBE) à parte autora.
II. Questões em discussão:
2. Verificar se deve ser deslocada a competência para a Justiça Federal.
3. Avaliar a eficácia ou ineficácia do medicamento de alto custo para tratar a condição clínica específica da parte apelada.
III. Razões de decidir:
4. Nos termos do que restou definido no RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados, de forma que o polo passivo das ações que versem sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pode ser composto por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta.
5. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), observa-se que houve modulação dos efeitos, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
6. O Tema 6 do STF determinou que para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, dentre eles a existência de comprovação científica de eficácia do medicamento a longo prazo; o esgotamento das possibilidades terapêuticas com outros medicamentos disponíveis no SUS; a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado e a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio do medicamento.
7. A documentação e os relatórios médicos comprovaram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento e sua eficácia para o tratamento da parte autora.
IV. Dispositivo e tese:
8. Acórdão mantido, negando-se provimento à apelação do Distrito Federal.

Tese de julgamento: O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é devido quando comprovada sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos padronizados para o tratamento específico do paciente, assim como e a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio do medicamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, arts. 1.030 e 1.041.